Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-35.2017.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002101-35.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.423.381-32 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTADO DE NECESSIDADE, PENA-BASE INIDÔNEA,
BIS IN IDEM
ENTRE OS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, PREPONDERÂNCIA DE ATENUANTE COM AGRAVANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PERIGO ATUAL IMINENTE NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL -
ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA PARA AUTODEFESA QUE NÃO EXIME O RÉU DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL -
ARESTOS DO TJMT E TJPR - C
ONDENAÇÃO MANTIDA -CULPABILIDADE -
PORTE DE ARMA EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - REINCIDÊNCIA AFASTADA -
ACORDÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros,
não provocado por sua vontade
, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
(TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO no 1742427-6).

O
porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas - Parque de Exposições - revela fundamentação idônea para exasperar a pena basilar, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg no 1.423.850/TO; TJMT, AP
N.U 0001993-43.2014.8.11.0087).

Os delitos
praticados em data posterior ao crime apurado nos autos não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042).

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(STJ, HC no 462.100/SP)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT; HC no 490.398/MS).

“A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [
semiaberto
] e impossibilita a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(TJMT, AP NU 1010490-34.2021.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0002101-35.2017.8.11.0033 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

RAFAEL CORDEIRO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

RAFAEL CORDEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal (PJe NU 0002101-35.2017.8.11.0033 - Código 71833), que o condenou por porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (fls. 177/184 - ID 167517797).

O apelante sustenta que: 1) portava
“a arma de fogo para se defender”
de ameaças, a caracterizar estado de necessidade; 2) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) a valoração desfavorável dos maus antecedentes
“deve ser afastada”
porque caracterizaria
bis in idem
com a agravante da reincidência; 4)
“a atenuante da confissão prevalece sobre a agravante da reincidência”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 204/208 - ID 167517807).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
pugna pelo
desprovimento do apelo (fls. 215/220 - ID 167517810).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento adotando
“per relationem as contrarrazões apresentadas pelo agente ministerial de primeiro grau”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 226/231 - ID 172771166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de maio de 2017, por volta das 04h30m, nas dependências do Parque de Exposições” sediado na cidade de São José do Rio Claro/MT, RAFAEL CORDEIRO DA SILVA portava arma de fogo de uso permitido – revólver calibre .38, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de 9 (nove) munições de idêntico calibre, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 09, auto de apreensão de fls. 24 e auto de eficiência da arma de fogo de fls. 30). [...]

Ante o exposto, incursa está a conduta de RAFAEL CORDEIRO DA SILVA nas disposições constantes do art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/2003 [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - fls. 8/10 - ID 167518396).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] não faz o acusado jus ao Acordo de Não-Persecução Penal, porquanto não preenche os requisitos autorizadores, notadamente o disposto no § 2o, inciso II, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, porquanto, pelo que se extrai da sua ficha criminal [em anexo], multirreincidente em crime doloso.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos capaz de sustentar a tese defensiva do estado de necessidade, pois, conforme se verifica dos documentos acostados ao Id. 93082706, o réu, em momento algum, compareceu à delegacia de polícia desta Comarca para registrar qualquer ocorrência como vítima do delito de roubo ou qualquer outro crime. Rejeito, por isso, as preliminares aventadas pela defesa. [...]

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito [Id. 42799240 – pág. 05], boletim de ocorrência no 2017.151484 [Id. 42799240 – págs. 06/08], auto de apreensão [Id. 42799240 – pág. 32], auto de exame de eficiência de arma de fogo [Id. 42799240 – págs. 39/40], os quais concluem que a arma de fogo apreendida e munições que o réu trazia consigo estavam em condições de uso capaz de provocar lesões e ou morte de outrem.

A autoria que se imputa ao acusado também é inconteste, e repousa especialmente no auto de prisão em flagrante delito [[Id. 42799240 – pág. 05], nas declarações (na fase inquisitorial e judicial) dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu e na própria confissão judicial do acusado.

Perante o Juízo, o réu RAFAEL CORDEIRO DA SILVA declarou portava consigo o armamento constante na denúncia, bem como as munições apreendidas. Aduziu que possuía a arma de fogo há dois meses e que à ocasião o objeto estava em sua cintura, quando, então, foi abordado e preso pela polícia militar. Confessou não tinha permissão legal para o porte e/ou transporte da arma. Justificou, passou andar armado em razão de estar sendo perseguido e ameaçado [Relatório de Mídias Id. 45958335].

Neste mesmo sentido foram os relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu. [...]

Desta feita, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei 10.826/2003], especificamente, (i) revólver calibre .38 e (ii) 09 (nove) munições de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado ao denunciado. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do(s) crime(s) de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003]. [...]

1a Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

A culpabilidade é acentuada, na medida em que portava arma de fogo municiada durante evento festivo de grande circulação de pessoas; seus antecedentes criminais são maculados, porque ostenta condenação penal transitada em julgado em vários processos criminais que tramitaram nesta Comarca, dentre eles cito: 0001569-27.2018.8.11.0033; 0000658- 78.2019.8.11.0033; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime e as circunstâncias do crime encontram-se relatada nos autos, nada tendo a valorar; as consequências do crime não foram graves, nada tendo a se valorar, ao passo que o comportamento da vítima não se pode cogitar.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis, e considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes [...]:

Encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência, porquanto cumpre pena por diversos crimes pretérito aos fatos constante dos autos – vide Executivo 0002301-08.2018.8.11.0033 – (CP, art. 61, I), porém, reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), vez que o acusado confessou a prática do delito e sua confissão judicial foi utilizada como elemento de prova. [...]

Neste caso, tendo o réu confessado em juízo o crime e sendo ele reincidente, compenso as circunstâncias atenuante e agravante para manter a pena até o momento intacta.

3a Fase (causas de diminuição e de aumento de pena):

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Assim, fica o réu RAFAEL CORDEIRO DA SILVA definitivamente condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de FIXAÇÃO DA PENA BASE 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

5. Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, porquanto é reincidente (art. 33, §1o, “c”, do CP). [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - fls. 177/184 - ID 167517797)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 23), Auto de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 46/48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Renan Marcos de Oliveira Silva, policial militar (fls. 16/17), Wagner Costa e Silva, policial militar (fls. 19/20), Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (fls. 21/22
), e o interrogatório de RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, apelante
(fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wagner Costa e Silva, bem como interrogado o apelante (Relatório de mídias - fls. 125).

Pois bem.

As declarações do apelante, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que portava o revólver calibre 38 e 9 (nove) munições intactas, no Parque de Exposições” do Município de São José do Rio Claro/MT.

O apelante não apresentou qualquer prova, seja documental e/ou testemunhal, de que ele e seus familiares estariam sendo ameaçado de morte, embora afirmou ter registrado boletim de ocorrência.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros,
não provocado por sua vontade
, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021 -Relator: Des. Rui Ramos - 16.12.2022).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO no 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de
estado
de
necessidade
(art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger de eventual ameaça, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese.”
(AP 1015921-38.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 8.12.2022)

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade e os antecedentes.

O
porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas - Parque de Exposições - revela fundamentação idônea para exasperar a pena basilar, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg no 1.423.850/TO - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 24.5.2019; TJMT, AP
N.U 0001993-43.2014.8.11.0087 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2020).

Noutra vertente, o juiz da causa valorou os maus antecedentes em razão do apelante possuir 2 (duas) condenações por ameaça e lesão corporal (NU 0001569-27.2018.8.11.0033 e NU 0000658- 78.2019.8.11.0033), e reconheceu a reincidência pela condenação do apelante, ao sopesar uma condenação por vias de fato (
SEEU 0002301-08.2018.8.11.0033 - Ação Penal NUo 0002108-66.2013.8.11.0033).

Ocorre que os delitos de ameaça e lesão corporal foram praticados em data posterior [anos 2018 e 2019] ao porte irregular de arma de fogo apurado nestes autos [7.5.2017], de modo que não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022).

Outrossim, a condenação definitiva que o apelante registra por vias de fato não configura reincidência e sim maus antecedentes, visto que transitou em julgado no dia 6.6.2021, ou seja, após o cometimento deste fato criminoso [7.5.2017] e antes da prolação da sentença ora impugnada [6.12.2022].

Aplicável aresto do c. STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018)

Consigne-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019).

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, com o deslocamento do registro criminal definitivo (SEEU 0002301-08.2018.8.11.0033 - Ação Penal NUo 0002108-66.2013.8.11.0033) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência.

Em sua vez, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, impõe-se reduzir a pena intermediária para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por fim,
“a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [
semiaberto
] e impossibilita a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(TJMT, AP NU 1010490-34.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 10 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023